Tribunal: TJSP
Processo: 1014248-82.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação Cível. Corretagem. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu.

Intermediação da autora na venda de imóvel do réu. Alegação do réu de que vendeu diretamente o bem e que os termos do negócio foram diferentes dos da proposta de compra e venda do imóvel. Prova de que o negócio se realizou em decorrência da intermediação da autora. Comissão devida (art. 727, do CC).

Ementa:
Apelação Cível. Corretagem. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu.

Intermediação da autora na venda de imóvel do réu. Alegação do réu de que vendeu diretamente o bem e que os termos do negócio foram diferentes dos da proposta de compra e venda do imóvel. Prova de que o negócio se realizou em decorrência da intermediação da autora. Comissão devida (art. 727, do CC). Condenação mantida.

Apelo não provido.